Tribunal: TJPA
Processo: 0810794-17.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810794-17.2022.8.14.0000

APELANTE: ANNA CAROLYNA TAVARES BARROS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §1º E §2°, INCISO VII DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo boletim de ocorrência, bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
A pena prevista no preceito secundário do art. 157, caput, do CPB é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
. In casu
, na primeira fase da dosimetria da pena o Juiz sentenciante fixou a pena-base da apelante em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequência do crime com fundamentos idôneos previstos no art. 59 do CP, aptas a justificar a elevação da pena-base do mínimo legal.
SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ANNA CAROLYNA TAVARES BARROS ALMEIDA,
por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 12° Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º e §2°, inciso VII do CP.

O representante do Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições legais, denunciou ANNA CAROLYNA TAVARES BARROS ALMEIDA, pela prática do delito previsto no art. 157, §1º e §2°, inciso VII do CP, por ter no dia 04/05/2022, por volta das 16h, subtraído duas peças de roupa do estabelecimento comercial “Loja Torra”, localizada na Travessa Padre Eutiquio, nº 1128, e lesionado, EDIR VILAR DOS SANTOS, com dois golpes de faca, no momento em que foi abordada por ele no interior da loja, em seguida, tentou empreender fuga do local correndo, porém foi impedida por populares, que a detiveram até a chegada dos policiais.

Auto de exibição e apreensão de objeto, à fl. 23, id. 10497116.

Auto de entrega, à fl. 24, id. 10497116.

Denúncia recebida em 31/05/2022, às fls. 109/110, id. 10497148.

Certidão de Citação da ré, à fl. 116, id. 10497154.

Resposta à acusação apresentada pela ré, às fls. 120/122, id 10497157.

Termo de audiência com a oitiva da vítima, das testemunhas, bem como qualificação e interrogatório da ré, às fls. 161/162, id. 10497185.

Alegações Finais apresentadas pelo representante do Ministério Público, às fls. 171/174, id. 10497194.

Alegações Finais apresentadas pela defesa da Ré, às fls. 176/181, id. 10497196.

O Juiz a quo, em sentença prolatada em 20/06/2022, às fls. 186/191, id. 10497198, julgou PROCEDENTE a denúncia, CONDENANDO a ré ANNA CAROLYNA TAVARES BARROS ALMEIDA à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1 e §2°, inciso VII do CP.

Inconformada com a decisão, a ré ANNA CAROLYNA TAVARES BARROS ALMEIDA interpôs o presente recurso de apelação à fl. 217, id. 10497206. Em suas razões recursais (fls. 220/227, id. 10497209), pugnou por sua absolvição, sob as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como pela reforma da dosimetria da pena.

Em Contrarrazões (fls. 231/234, id. 10497213), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, para ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, ID 12081413, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna a apelante por sua absolvição, sob as teses de negativa de autoria e insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro réu.

O pleito não merece procedência.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo boletim de ocorrência, bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, conforme a seguir transcrevo:

A vítima EDIR VILAR DOS SANTOS, em seu depoimento declarou em juízo:

“(...) Que no dia do fato estava trabalhando no estabelecimento comercial em que ocorreu o crime, quando a denunciada, após pegar alguns produtos das gondolas, se dirigiu até o caixa pedindo uma sacola da loja para a operadora de caixa. Em seguida colocou os produtos dentro da sacola e se dirigiu para a saída da loja, sem efetuar o pagamento das mercadorias. Nesse momento o depoente foi acionado e tentou intervir abordando a denunciada do lado de fora da loja, ocasião em que ela retirou uma faca de dentro de sua bolsa atingido a testemunha com duas furadas, fugindo do local, porém, foi perseguida e presa pelo fiscal de loja de nome Anderson, fato não presenciado pela testemunha devido ao fato de ter sido conduzido a uma UPA para receber atendimento médico”
(trecho extraído da sentença).

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítimas descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12).

Corroborando com o depoimento da vítima, tem-se o depoimento da testemunha ANDREY CLÁUDIO DA SILVA FELIPE, gerente da loja, que declarou em juízo:

“(...) Que não ter presenciado o crime, pois quando foi acionado os fatos já haviam ocorrido, entretanto, alega ter se deparado com o funcionário Edir sangrando no braço, sendo acionado o SAMU e a polícia. Que logo em seguida o fiscal de loja de nome Anderson, juntamente com populares, retornou à loja conduzido a denunciada detida. Posteriormente a testemunha teve acesso às gravações das câmeras de segurança do interior da Loja em que o fato ocorreu, quando verificou a denunciada se dirigindo até o caixa e pegou uma embalagem para presente colocando dentro um conjunto de moletom, e, em seguida se retira da loja”. (Trecho extraído da sentença).

A testemunha Anderson Clayton, fiscal de loja, também declarou em juízo:

“(...) Que não viu a ação criminosa, mas o momento em que a denunciada empreendia fuga correndo da loja, tendo participado da sua perseguição, vindo a ser presa cerca de dois quarteirões do local do crime, quando estava dentro de uma farmácia. Na fuga o depoente viu o momento em que a denunciada jogou uma faca para dentro de um bueiro, não sendo possível sua recuperação, em seguida foi detida na posse de algumas peças de roupa da loja”. (Trecho extraído da sentença).

Assim, não há, pois, que se falar em fragilidade probatória, bem como em condenação com base apenas em provas obtidas em sede policial, haja vista que os depoimentos colhidos em juízo são coerentes e harmônicos entre si, livres de contradição, demonstrando assim, que a ré, cometeu o delito de roubo.

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu. Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Pugna a apelante pela reforma da dosimetria da pena do crime de roubo majorado, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Da análise dos autos, entendo que o pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo legal se revela incabível. Vejamos:

O Juiz Sentenciante ao realizar a dosimetria da pena, assim se manifestou:

“A ré agiu com culpabilidade acima do normal, pois empreendeu com violência real contra a vítima, que se machucou com os golpes de faca, devendo o vetor ser valorado de modo negativo; a ré é portadora de antecedentes criminais, registrando condenação transitada em julgado, conforme certidão de antecedentes criminais acostada ao ID 70648206, todavia tal circunstancia será analisada noutra fase da dosimetria penal; em relação à conduta social e personalidade, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que valoro de forma neutra; o motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração neutra; circunstâncias, comuns ao tipo penal, sendo imperiosa a valoração neutra; as consequências do crime merece valoração negativa, diante da agressão à um dos funcionários que teve que ser socorrido e encaminhado a uma UPA para atendimento médico; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual adoto a valoração neutra. Analisadas essas circunstâncias, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Cumulativamente e levando a situação econômica do réu, comino a pena de multa, no mínimo legal, em 12 (doze) dias-multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP”.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu observa-se que a pena prevista no preceito secundário do art. 157, caput, do CPB é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.
In casu
, na primeira fase da dosimetria da pena o Juiz sentenciante fixou a pena-base da apelante em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
por considerar desfavorável as circunstâncias judiciais da
culpabilidade e consequência do crime.

É cediço, que o magistrado tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CPB.

Dessa feita, o julgador ao identificar vetores elencados no mencionado artigo do CPB como desfavoráveis ao réu, deve afastar a pena-base do mínimo legal, porém, de forma motivada.

No presente caso, verifica-se que o Juiz sentenciante apresentou fundamentos idôneos na valorarão das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, aptas a justificar a elevação da pena-base do mínimo legal.

Assim sendo, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, pois é entendimento jurisprudencial que a pena base só será fixada no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem favoráveis ao agente, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento sumular nº 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula nº 23 do TJ/PA "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatado em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ANNA CAROLYNA TAVARES BARROS ALMEIDA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023